Tribunal: TJDFT
Processo: 0006015-15.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antonio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 21252654) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor Antonio Leandro Vieira, julgou improcedente o pedido com fundamento na falta de comprovação do fato constitutivo da pretensão autoral e, em consequência, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Naquele juízo de origem (Id 21252394), o autor/apelante propôs demanda em desfavor do réu/apelado, em que a causa de pedir se associa a inadimplemento contratual. O autor alegou ter firmado contrato com o réu, no ano de 1999, cujo objeto foi a alienação do imóvel situado à QI 12, Bloco P, Apto 102, Guará I, alienado fiduciariamente à PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil. De acordo com o autor, o réu se obrigou a assumir o pagamento das prestações decorrentes do contrato de mútuo firmado com aquela entidade até quitação final, ocasião em que deveria transferir o imóvel para o seu nome (réu). Afirma, porém, ter o réu deixado de pagar as prestações devidas, o que deu causa à propositura de ação de execução pela PREVI em seu desfavor para recebimento do valor em aberto no importe de R$229.918,17 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e dezoito reais e dezessete centavos) no processo n. 2012.01.1.158384-4 distribuído para a 8a Vara Cível de Brasília (Id 21252399). Diante desses fatos, o autor pediu a condenação do réu ao pagamento do débito em aberto com a PREVI, além de impor-lhe a obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel para o seu nome. Em pedido alternativo, pleiteou a condenação do réu a devolver-lhe o imóvel, com todas as obrigações sobre ele incidentes quitadas, notadamente IPTU e contribuições condominiais, e, neste caso, se o valor do imóvel for insuficiente para a quitação do débito com a PREVI, pediu a condenação do réu a indenizar-lhe pelas perdas e danos respectivas, calculadas pela diferença entre os valores do imóvel e o do débito. Por fim, pediu a condenação do réu ao pagamento, a titulo de danos morais, do valor de R$22.991,81 (vinte e dois mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor do débito em aberto com a PREVI. Em razões recursais (Id 21252658), o autor se limita a alegar o seguinte: A parte RECORRENTE pretende a determinação para que o RECORRIDO transfira o registro da propriedade do imóvel situado na QI 12, Bloco P, Apto. 102, Guará I, bem como quite as prestações do financiamento deste. O artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. O RECORRENTE colacionou aos autos a cópia da procuração pública constante ID n. 31573957 na qual se tem claramente que houve a outorga de poderes referentes ao imóvel em litigio tendo lhe sido conferida a posse do imóvel no ato da negociação, ou seja, mais de 20 anos. Em seguida, de forma genérica, pede que o recurso seja recebido e conhecido “para dar-lhe PROVIMENTO, no mérito para REFORMAR a sentença a quo”. Requer também a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recurso é isento de preparo, porque foi deferida a gratuidade de justiça ao autor no Id 31573970. Em contrarrazões (Id 21252662), a Curadoria Especial, em substituição processual ao apelado, pleiteou o desprovimento do recurso, caso seja conhecido, bem como a majoração dos honorários recursais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, a presente apelação não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não ataca os fundamentos lançados na sentença para rechaçar a pretensão deduzida na inicial, concernente à condenação do réu a quitar as parcelas em atraso do mútuo firmado entre o autor e a PREVI, bem como a condenação dele (réu) a transferir o imóvel para o seu nome e, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos, além da reparação de danos morais. Vejamos. O autor, em longo arrazoado por ocasião da petição inicial, narrou haver firmado contrato com o réu, aparentemente, contrato de gaveta, transferiu-lhe a posse direta do imóvel, mas o réu se tornou inadimplente em relação ao pagamento das parcelas do mútuo firmado entre o autor e a PREVI. Por essa razão, essa entidade propôs ação de execução em seu desfavor para dele receber a quantia de R$229.918,17 (duzentos e vinte e nove mil novecentos e dezoito reais e dezessete centavos). O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o único documento juntado pelo autor em vista de provar a existência da relação jurídica com o réu se resume a uma procuração pública (Id 31573957) que, embora outorgada com a cláusula in rem suam, trata-se de documento sem valor probante, porque produzido de forma unilateral, por mera declaração ao notário, sem o comparecimento do réu ou qualquer indício da existência de negócio jurídico entre as partes. A magistrada observou que, embora a contestação tenha sido apresentada por negativa geral, conforme autorização do art. 341, parágrafo único, do CPC[1], porque os fatos se tornaram controvertidos, mas o autor não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito por ela alegado. O pedido foi julgado improcedente com fundamento na inexistência de prova do fato constitutivo do direito do autor, asseverando, a propósito, a inutilidade do único documento juntado para esse fim, pois não foi capaz de demonstrar a existência de qualquer tipo de vínculo jurídico entre o autor e o réu. Esse fundamento da decisão apelada não foi refutado nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado em atendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Ausente exposição das razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido - que deveria ser específico, mas concretamente não o foi. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao fundamento da sentença fustigada no tocante à falta de prova do negócio alegadamente entabulado pelas partes. A escassa fundamentação do recurso se mostra desarticulada e incapaz de confrontar concretamente os bem lançados fundamentos da sentença. No máximo é possível inferir que o recurso se apresenta como um brevíssimo resumo da petição inicial, sem a articulação necessária para a devolução do tema à apreciação da instância recursal e sem o efetivo combate à sentença que pretende reformar. Com isso, o que se tem é a inviabilidade de se analisar de forma ordenada e concatenada as razões recursais e esta situação inviabiliza o conhecimento da apelação. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador do pleito de reforma da sentença na apelação, consoante os requisitos erigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC[2]. Ao deixar de fazê-lo, incorre no defeito da inépcia da petição recursal. Patente, como consequência, haver o autor/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal apta a viabilizar o atendimento a pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, provocador da prolação da sentença recorrida. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial atacado pelo recurso, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou, de forma articulada e concreta os fundamentos da sentença. Descumprida, portanto, a determinação contida nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que dispõem, entre os requisitos da petição da apelação, que contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Nenhum fundamento expôs o apelante para embasar o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nada obstante a exigência contida no art. 1.012, § 4o, do CPC, segundo o qual Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não atendido, portanto, pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária na fixada origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. [2] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;